Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701913-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUALTER TAVARES NETO AGRAVADO: AS INCORPORADORA LTDA - EPP, TONI CUTOLO OBRA E OBJETO LTDA - ME, RODRIGO MADEIRA NAZARIO D E S P A C H O Em consulta aos autos de origem para exame da documentação que instrui o cumprimento provisório de sentença, verifico que houve termo de penhora (ID 58892233 autos principais). Intime-se o agravante para manifestar interesse no processamento deste recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 23 de março de 2020 19:28:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator